Tribunal: STF
Processo: HC 80054
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-11
Data de publicação: 2000-04-11

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Tendo o fato delituoso imputado ao ora paciente ocorrido
em 12.11.98, não é aplicável a Lei 9.839/99, permanecendo válida
quanto a ele a jurisprudência desta Corte no sentido de que o artigo
89 da Lei 9.099/95 se aplica à Justiça Militar.
- Sucede, porém, que, tendo sido condenado o ora paciente
- e com condenação mantida pelo Superior Tribunal Militar -, é de
ser deferido o presente "habeas corpus" apenas em parte, para
cassar-se o acórdão da referida Corte no ponto em que não admitiu a
aplicação do citado dispositivo legal, a fim de que o processo volte
à primeira instância para que se abra ao Ministério Público a
possibilidade de propor a suspensão do processo, sendo que, se este
vier a ser suspenso, ficará, então, desconstituída a condenação já
imposta.
"Habeas corpus" deferido em parte.